Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-41.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020782-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA AMERICA CAMPOS FERREIRA - CPF: 837.052.871-68 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PARTE TEM DIREITO DE RECORRER - DECISÃO MODIFICADA NESTE PONTO - INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ENUNCIADO N.º 257 DO STJ - DECISÃO MANTIDA NESTE ASPECTO - NOVO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- INOCORRÊNCIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Para que seja configurada a
litigância
de
má
-
fé
, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual. Na espécie, não se vislumbra
litigância
de
má
-
fé
da Seguradora ao interpor Recurso defendendo teses que entende passíveis de modificação. Não há como afirmar que tenha agido dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrido, situação que justifica a modificação do
decisum
, a fim de afastar a penalidade.

2- De acordo com o Enunciado
n.º 257
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

3- Portanto, conclui-se que a quitação do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para pleitear a indenização correspondente, de modo que não há razões para a modificação da decisão agravada neste ponto, já que é fato incontroverso que a Agravada sofreu acidente de trânsito e satisfez todos os requisitos legais para pleitear a verba indenizatória correspondente ao grau da lesão.

4- No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela Agravada em sua contraminuta, nota-se que não merece prosperar, uma vez que não foi demonstrada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1020782-41.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação e condenou a Agravante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, § 1.º, do CPC.

Inconformada, a Agravante sustenta que é descabida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença não é protelatório.

Afirma que o STJ já sedimentou entendimento que não há falar em litigância de má-fé, quando a parte interpõe recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico.

Sustenta que a Agravada, na qualidade proprietária do veículo, estava inadimplente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT, o que afasta a obrigação de pagar a indenização.

Assevera que a norma prevista no Verbete Sumular 257 do STJ não se aplica a todos os casos, pois refere apenas a vítima que não é proprietária do veículo, o que não é a situação dos autos.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID. 45878959), rebateu as teses do Recurso e requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consoante artigo 80, incisos I e VII, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá,
17
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020